Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703209-56.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Valho-me, por economia e celeridade processuais, do relatório produzido na decisão interlocutória, ora revista, por descrever com boa-fé processual e precisão os relevantes fatos jurídicos do caso concreto. Ipsis litteris: Vistos etc. Trata-se de ação de cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva No 32.159/97 (no PJE 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão de sobrestamento do curso processual até o trânsito em julgado do IRDR n.o 21/TJDFT, prolatada nos seguintes termos: Em 12/12/2023, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. A questão submetida a julgamento é: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva". Em que pese a literalidade da questão acima transcrita aparentar que se trata de questão afeta apenas às fundações (Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal), após leitura atenta do inteiro teor do IRDR, nota-se que a questão é mais ampla, como destacado pelo e. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, em seu voto: "o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. ... Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical." Além desses pontos, será discutido a extensão da legitimidade passiva, haja vista que o título se formou tendo apenas o Distrito Federal no polo passivo, não abarcando servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva, não pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações. De forma, será delimitada a fixação ou não da legitimidade ativa de servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal e/ou de servidores filiados a outros sindicatos. Nesse sentindo, são os julgados do eg. TJDFT para servidores que eram simultaneamente filiados ao Sindireta e ao Sindser: 5. As fichas financeiras demonstram que a agravante era, na época do ajuizamento da ação coletiva, simultaneamente filiada ao SINDIRETA/DF e ao SINDSER, o que, segundo a tese do IRDR, inviabiliza sua legitimidade ativa para a execução individual. 6. A argumentação da agravante quanto à distinção de sua situação jurídica não afasta a identidade material da controvérsia com o objeto do IRDR, sendo necessário aguardar seu trânsito em julgado para evitar decisões conflitantes. 7. A reiteração de argumentos já apreciados caracteriza tentativa protelatória, sendo cabível a imposição de multa por litigância de má-fé prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 2001676, 0751783-81.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) 3. Na hipótese, o julgado está baseado em premissa equivocada. Em agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, esta Relatoria reconheceu que a exequente omitiu que era representada pelo SINDSER e determinou a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração no IRDR 21. 4. No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000), a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". 5. A possível ilegitimidade da exequente para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida nos autos 32.159/97, questão de ordem pública, afasta a alegação de existência de parcela incontroversa. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos para negar provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 2006168, 0738242-78.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) Assim o presente processo deve permanecer suspenso até o julgamento definitivo do IRDR 21. Por fim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte recolheu custas iniciais em ID 248351410, bem como não demonstrou, documentalmente, a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Previno as partes que a oposição de embargos declaratórios, em face da presente decisão, manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação da penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) a decisão agravada incorreu em erro ao suspender o cumprimento individual de sentença com base no IRDR n.o 21, pois sua situação não se enquadra na controvérsia tratada no incidente; (b) possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual, pois à época dos fatos era servidora da Administração Direta do Distrito Federal, atendendo aos requisitos da tese fixada no IRDR; (c) era filiada ao SINDIRETA/DF, tendo optado por este sindicato, sendo incompatível restringir seu direito com fundamento na unicidade sindical; (d) a decisão agravada desconsidera a representatividade ampla e o princípio da fidelidade ao título; (e) não existe fundamento para suspender o feito, pois o “distinguishing” demonstra que o IRDR trata da legitimidade de ex-servidores de fundações extintas, o que não é o caso da agravante; (f) o acórdão do IRDR n.o 21 já foi publicado, sendo possível sua aplicação imediata; (g) a manutenção da suspensão causa grave prejuízo, violando a natureza alimentar da verba e gerando risco de recebimento a menor dos valores devidos. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido. É o relatório. Analiso primeiramente o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante pede a gratuidade judiciária sob o fundamento de que não têm condições de arcar com o valor do preparo do presente recurso, sem prejuízo de sua própria subsistência. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). O Plenário do CNJ também consolidou o entendimento de que a exigência de documentos adicionais para comprovação de hipossuficiência só pode ocorrer em caráter de contraprova, diante de elementos concretos que infirmem a declaração do interessado, em consonância com oCódigo de Processo Civile aLei 7.115/1983. Transcreve-se o acórdão do julgamento do e. CNJ: Ementa: Direito Administrativo. Consulta. Recomendação CNJ no 159/2024 (itens 1, Anexo “A”, e 10, Anexo “B”). Interpretação de Diretrizes sobre Litigância Abusiva. Requerimentos de justiça gratuita. comprovação documental.Admitida em caráter de contraprova. respeito à presunção legal. Esgotamento da viaadministrativa. Não obrigatoriedade, exceto expressa previsão legal ou nas hipóteses reconhecidas pela jurisprudência consolidada. Consulta Respondida. I. Caso em exame 1. Consulta sobre a interpretação dos itens 1 do Anexo A e 10 do Anexo B da Recomendação CNJ no 159/2024, que orienta sobre a identificação e prevenção da litigância abusiva. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a exigência de comprovação de hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça pode ser imposta sem elementos concretos que a justifiquem; (ii) saber se o prévio esgotamento da via administrativa é condição obrigatória para o ajuizamento de ações judiciais. III. Razões de decidir 3. A presunção legal de hipossuficiência, prevista no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, deve ser respeitada, sendo a exigência de comprovação admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem. 4. A exigência de esgotamento da via administrativa não é obrigatória, exceto nas hipóteses previstas em lei ou jurisprudência consolidada, garantindo o acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Consulta respondida. Tese de julgamento: (i) a Recomendação CNJ no 159/2024 visa prevenir abusos processuais sem restringir direitos fundamentais; (ii) a exigência de comprovação documental de hipossuficiência deve respeitar a presunção legal (art. 99, §§ 2o e 3o do CPC e art. 1o da Lei 7.115/1983), sendo admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem; (iii) o esgotamento da via administrativa não é condição obrigatória para o interesse de agir, exceto expressa previsão legal ou nas hipóteses reconhecidas pela jurisprudência consolidada; (iv) recomenda-se a interpretação sistemática das diretrizes estabelecidas pela Recomendação CNJ no 159/2024, aplicando-a com cautela e de forma fundamentada, respeitando-se outros direitos e garantias fundamentais, de forma assegurar a segurança jurídica e a eficiência na prestação jurisdicional. _______________ Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, da CF/1988; art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015; art. 1o da Lei 7.115/1983; art. 4o, 4,da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência; art. 10, 2, da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes; art. 29, “b”, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 350 e 1.105 de Repercussão Geral; STF, ARE 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Dias Toffoli, Dje 8/8/2022; STJ, AgRg no AREsp 147.678/RJ, Rel. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 05/05/2013; CNJ, Ato Normativo n° 0006309-27.2024.2.00.0000, Rel. Luís Roberto Barroso, 13a Sessão Ordinária de 2024, j. 22/10/2024. ACÓRDÃO Após o voto do Conselheiro Alexandre Teixeira (vistor), o Conselho, por maioria, respondeu a consulta no sentido de que: a) a Recomendação CNJ n 159/2024 tem como objetivo prevenir abusos processuais e litigância predatória, não podendo ser interpretada para restringir direitos ou garantias fundamentais, já que o espírito do normativo é justamente otimizá-los; b) a exigência de comprovação documental de hipossuficiência deve respeito, em todo caso, à presunção legal prevista no art. 99, §§ 2 e 3 do Código de Processo Civil - CPC- e no art. 1 da Lei 7.115/1983, sendo admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem; c) o prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição obrigatória para a caracterização do interesse de agir, exceto nos casos expressamente previstos em lei ou nas hipóteses excepcionais expressamente reconhecidas pela jurisprudência consolidada; e d) recomenda-se ainda, em todo caso, a interpretação sistemática das diretrizes estabelecidas pela Recomendação CNJ n 159/2024, promovendo sua aplicação com cautela e de forma devidamente fundamentada, em modo de concordância prática com outros direitos e garantias fundamentais, de forma a assegurar a segurança jurídica e a eficiência na prestação jurisdicional. Vencidos, apenas quanto ao item c, os Conselheiros Daniela Madeira, Mauro Campbell Marques, José Rotondano, João Paulo Schoucair e o Presidente, que votavam no sentido de que não é oportuno que o Conselho Nacional de Justiça se manifeste sobre o tema tratado no referido item. Vencido, o Conselheiro Alexandre Teixeira, que não conhecia da consulta. Presidiu o julgamento o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário Virtual, 12 de setembro de 2025. Votaram os Excelentíssimos ConselheirosLuís Roberto Barroso, Mauro Campbell Marques, José Rotondano, Mônica Nobre, Alexandre Teixeira, Renata Gil, Daniela Madeira, Guilherme Feliciano, Pablo Coutinho Barreto, João Paulo Schoucair, Ulisses Rabaneda, Marcello Terto, Daiane Nogueira de Lira e Rodrigo Badaró. Não votou o Excelentíssimo Conselheiro Caputo Bastos. No caso concreto, a parte autora apresentou declaração de hipossuficiência (id 80609386) e aparentemente exerce o cargo de Auxiliar da Administração Pública, quadro que, em regra, não evidencia capacidade econômica para suportar custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento, podendo a parte contrária, se for o caso, apresentar oportuna impugnação, em que poderá apresentar elementos que possam, em tese, elidir os efeitos jurídicos da declaração de hipossuficiência financeira. Nessa linha de raciocínio, tendo em vista a ausência de elementos objetivos que infirmem a presunção legal (renda elevada, patrimônio relevante ou padrão de vida incompatível com a alegação), impõe-se o deferimento da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, do artigo 1o da Lei n.o 7.115/1983, e em consonância com as diretrizes reafirmadas pelo Conselho Nacional de Justiça, para assegurar o efetivo acesso à Justiça. Deferido os benefícios da gratuidade judiciária. Conheço do agravo de instrumento porque preenche os requisitos de admissibilidade, impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida e não se encontra prejudicada (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III, a contrario sensu). A matéria devolvida a esta Segunda Turma Cível está centrada na seguinte questão de mérito: verificar se está correta (ou não) a decisão de sobrestamento do curso processual até o trânsito em julgado do IRDR n.o 21/TJDFT. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. A decisão revista consignou que o Tribunal, ao admitir o IRDR n.o 21/TJDFT, definiu que a controvérsia é mais ampla que a legitimidade de exservidores de fundações extintas, alcançando também servidores da Administração Direta filiados a outros sindicatos e situações de dupla filiação, o que pode afetar a legitimidade ativa da “exequente”. Conclui que o processo deve permanecer suspenso para evitar decisões conflitantes. A parte agravante/autora argumenta que possui legitimidade ativa, e que sua situação não se enquadra na controvérsia do IRDR n.o 21/TJDFT (“distinguishing”) por ser servidora da Administração Direta à época dos fatos. Pois bem. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. É que, com relação à aplicação do IRDR n.o 21/TJDFT ao caso concreto, a amplitude da tese firmada no incidente passou a servir de forte precedente jurisprudencial no caso de servidores da Administração Distrital Direta, não apenas no caso de antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n.o 2.294/99. Isso porque esse incidente definiu como requisitos para o cumprimento individual da sentença coletiva proveniente do processo n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97): (i) que o servidor já pertencesse aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30.06.1997 (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); (ii) que fosse representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997 (princípio da unicidade sindical). Assim, o IRDR n.o 21/TJDFT teria observância ao caso concreto, senão de forma direta, então como questão prejudicial externa, considerados os objetivos de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (CPC, art. 6o, 8o e 926). Com relação à necessidade do sobrestamento do curso processual em si, a questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil, que determina que do julgamento do mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso, e que esses recursos têm efeito suspensivo (art. 987, §1o). O relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, inc. II). O curso do processo será suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, inc. V, “a”). E esse sobrestamento do curso processual também se coaduna com as regras da primazia do julgamento do mérito, da eficiência e com os objetivos de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 6o, 8o e 926). Além disso, o julgamento do recurso extraordinário ou especial contra o acórdão de mérito no incidente de resolução de demandas repetitivas poderia constituir fato novo, extintivo do direito, a ser tomado em consideração, inclusive de ofício, pois influi diretamente no julgamento da ação. Em virtude da possível superveniência desse fato, o cumprimento individual da sentença coletiva passa a depender do trânsito em julgado do incidente de resolução de demandas repetitivas (prejudicialidade externa). Por isso, o sobrestamento do curso processual até o julgamento definitivo dos recursos especial e extraordinário constituiria medida impositiva (CPC, art. 313, inc. V, “a”). No caso concreto foi concedida tutela provisória na proposta de afetação do recurso especial (ProAfR no REsp 2231007/DF) para sobrestamento do curso processual das “execuções” individuais da sentença da ação coletiva n.o 32.159/97, em qualquer fase ou grau de jurisdição: Ementa. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA A PAGAR DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR SERVIDOR DE FUNDAÇÃO PÚBLICA OU AUTARQUIA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos representativos de controvérsia relativa à possibilidade de servidores de fundações públicas ou autarquias executarem sentença coletiva que condenou a administração centralizada a pagar diferença remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se a controvérsia é repetitiva e se o recurso especial é admissível e representativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso especial foi interposto contra o acórdão que julgou IRDR e, simultaneamente, resolveu o caso concreto. É admissível e representa controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 a 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: I - Definir se a sentença coletiva que condena a administração centralizada ao pagamento de verba remuneratória pode ser executada por servidores de autarquias e fundações públicas. II - Saber se os servidores que integravam os quadros de autarquias e de fundações públicas do Distrito Federal na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97 foram beneficiados pela coisa julgada. 6. Suspensão (a) dos processos pendentes em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ; e (b) das execuções individuais da sentença da Ação Coletiva n. 32.159/97 em que o servidor não pertencia aos quadros da administração direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação de conhecimento, em qualquer fase ou grau de jurisdição. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 5o, I e IV, do Decreto-Lei n. 200/1967; art. 506, CPC; art. 472, CPC/1973. Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 823 RE 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18/6/2015; Tema 1.119, ARE 1.293.130 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2020; STJ: Tema 1.302, REsp ns. 2.146.834 e 2.146.839, Rel. Min. Teodoro Silva Santos; REsp n. 462.847, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/10/2006. (STJ, ProAfR no REsp n. 2.231.007/DF, rel. Mini. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 16.12.2025) Considerada a pendência, até o presente momento, do julgamento definitivo do IRDR n.o 21/TJDFT, além do potencial de afetar diretamente a decisão de mérito no presente recurso, mostra-se necessária a suspensão do curso processual até o trânsito em julgado daquele incidente. Colaciono precedentes, mutatis mutandis, desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. IRDR No 21. PENDÊNCIA DE ULTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO. SERVIDORA VINCULADA AO EXTINTO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se deve ser mantida a suspensão do processo na pendência do trânsito em julgado do acórdão que consubstanciou o julgamento do IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça.2. Embora a agravante pretenda a distinção de seu caso em relação à hipótese do aludido tema repetitivo, o reconhecimento de que o extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal compunha a administração direta carece de fundamento. 2.1. Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo que o aludido instituto compunha a administração indireta e, ademais, seus servidores eram representados e substituídos por sindicato específico, criado antes da propositura da demanda coletiva, a atrair a aplicação da tese orientadora do aludido IRDR, afastando, em relação à agravante, a titularidade do crédito perseguido na origem. 2.2. Assim, a suspensão do processo resguarda também os interesses da agravante, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça pode reformar a tese mencionada, no sentido de estender a eficácia da sentença coletiva aos servidores da administração indireta ou de afastar o critério da unicidade sindical. 2.3. Nesse sentido, não deve ser procedida a distinção requerida, devendo ser mantida a suspensão do curso do processo, diante da aplicação das regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987 § 1o, ambos do CPC.3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, acórdão 2061256, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 22.10.2025) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriores e manteve o reconhecimento da ilegitimidade ativa do embargante para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva no 32.159/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não suspender o processo, mesmo diante da interposição de recursos excepcionais contra o acórdão que julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado aplicou a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que reconhece legitimidade ativa apenas aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal representados exclusivamente pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) à época da propositura da ação coletiva no 32.159/1997. 4. Constatou-se que o exequente era filiado simultaneamente ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) e ao Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta Fundacional das Autarquias Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser), o que, conforme a tese do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, afasta sua legitimidade ativa. 5. O acórdão embargado, entretanto, omitiu-se quanto à necessidade de suspensão do processo, uma vez que foram interpostos recursos especial e extraordinário contra o acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os quais possuem efeito suspensivo automático nos termos do art. 987, § 1o, do Código de Processo Civil. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a eficácia vinculante da tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) fica suspensa enquanto pendente o julgamento dos recursos excepcionais. 7. A omissão identificada justifica o acolhimento dos embargos de declaração para determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos recursos excepcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração providos. Tese de julgamento: “1. A ausência de análise do requerimento de suspensão do processo com base na existência de julgamento pendente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A existência de recursos excepcionais exige a suspensão dos processos que tratam da mesma questão até o julgamento definitivo pelos Tribunais Superiores conforme o art. 982, inc. I e § 5o, do Código de Processo Civil.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, inc. I e § 5o, art. 987, § 1o. Jurisprudência relevante citada: IRDR no 21/TJDFT; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.949.141, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11/3/2024; STJ, REsp 1.976.792, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/5/2023; TJDFT, ED 0706230-25.2022.8.07.0018, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 26/6/2025. (TJDFT, acórdão 2043321, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 03.09.2025) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA 32.159/7. LEGITIMIDADE ATIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR 21 (Processo0723785-75.2023.8.07.0000). SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. AGUARDAR JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORTINARIO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Ação Coletiva 32.159/97 foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso do benefício alimentação suspenso pelo Decreto Distrital 16.990/95, desde janeiro/1996 até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. A referida decisão transitou em julgado em 11/3/2020. 2. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), foi fixada a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao Sindireta/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 3.O art. 987 determina que “do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida”.Assim, o cumprimento de sentença deve permanecer suspensoaté o julgamento dos recursos constitucionais interpostos contra o acórdão de julgamento do IRDR. 4. Sentença cassada, para que o cumprimetno de sentença permaneça suspenso até o julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão de julgamento do IRDR (art. 987, §1, do CPC). 5. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, acórdão 2078961, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 10.12.2025) Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator